Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700201-95.2022.8.07.0005 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Banco GMAC S/A Apelado: Mateus Ribeiro Lacerda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco GMAC S/A (Id. 50747292) contra a sentença (Id. 50747288) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Na origem a aludida sociedade anônima ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Mateus Ribeiro Lacerda em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária do veículo marca GM, modelo Cruze LTZ, placa REM9F91. A busca e apreensão do veículo objeto do contrato foi deferida por meio da decisão liminar referida no Id. 50746979, oportunidade em que também foi determinada a citação do réu. O mandado de citação, busca e apreensão não foi cumprido, pois o veículo não foi localizado pelo Oficial de Justiça (Id. 50746995, Id. 50747004, Id. 50747261 e Id. 50747285). Diante do retorno do último mandado não cumprido, a sociedade anônima autora foi intimada para que promovesse o andamento ao curso do processo (Id. 50747286), tendo transcorrido o prazo sem manifestação (Id. 50747287). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 50747288) por meio da qual a relação jurídica processual foi extinta, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id. 50747292) a sociedade anônima apelante sustenta que a conversão do procedimento em execução é uma faculdade do credor. Alega que promoveu todas as providências possíveis para descobrir a localização do veículo. Argumenta que a extinção da relação jurídica processual com arrimo na ausência de interesse processual foi prematura e está em confronto com os princípios basilares do processo civil. Por essa razão entende ser indevida a extinção da relação jurídica processual diante da manutenção do interesse processual. Requer, assim, a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da marcha processual. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 50747293). É a exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante da manifesta intempestividade. É importante destacar que o teor da sentença foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 14 de julho de 2023 (Id. 50747291). Assim, considera-se publicada a sentença no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 17 de julho de 2023 (segunda-feira), e a fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 18 de julho de 2023 (terça-feira), de acordo com o art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreria aos 7 de agosto de 2023 (segunda-feira). Sucede que a apelação da sociedade anônima apelante foi interposta apenas no dia 16 de agosto de 2023 (quarta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator